Tribunal: STF
Processo: Pet 2499
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-23
Data de publicação: 2002-05-23

Ementa:
EMENTA: A teor do que dispõe o art. 807 do Código de
Processo Civil, as medidas cautelares podem, a qualquer tempo, ser
revogadas ou modificadas.
As decisões favoráveis à tese do agravante, são
anteriores ao despacho ora agravado.
Ademais, o Plenário desta Corte Maior, quando do
julgamento final da ACO 471 sobre ao PASEP, declarou,
incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei paranaense nº 10.533
de 30 de novembro de 1993 e cassou a medida liminar anteriormente
deferida.
Agravo improvido.